Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723796-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINEA/JR EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareço que por falha do sistema, o despacho id. 13366526 fora publicado de forma incompleta, razão pela qual o revogo. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade ativa arguída pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões (id. 13313683). Brasília, DF, 22 de janeiro de 2020 11:36:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador